Tribunal: STF
Processo: HC 83456
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTES PRONUNCIADOS. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO.
1. Pedido de revogação que se julga prejudicado
em face da concessão de liberdade provisória pelo juízo de
origem.
2. Postulação pelo trancamento que não se conhece, tendo em
 vista não ter sido a matéria examinada no acórdão impugnado.
3.
Habeas corpus prejudicado em parte e não conhecido no restante.